Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707462-43.2020.8.07.0018 APELANTE: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal acerca do id 33040330. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator